Tribunal: STF
Processo: Rcl 48166
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maria de Fátima da Silva Mendes - ME contra decisão do Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Estado da Bahia, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgar prejudicado agravo em recurso extraordinário.
    Sustenta a reclamante que:
    “[a] decisão constante no processo nº 0122051-68.2018.8.05.0001, objeto da presente Reclamação, impediu o acesso do agravo para destrancar o Recurso Extraordinário que visa desfazer afronta aos princípios constitucionais que garantem o exercício do contraditório e ampla defesa, afastando a competência deste Supremo Tribunal, assim como o controle concentrado de constitucionalidade, em clara usurpação de competência.” 
    Aduz evidente equívoco por parte da autoridade reclamada, porquanto “o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC)”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de “garantir a competência do Supremo Tribunal Federal no controle da constitucionalidade, na garantia de preceitos constitucionais”
    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.
    É o relatório. Decido.
    Compulsando os autos, verifico que a reclamante, pessoa jurídica de direito privado, não recolheu as custas ao requerer a concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Observo que a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica opera-se a favor apenas da “pessoa natural” (CPC/2015, art. 99, §3º), não estando, portanto, a pessoa jurídica dispensada da comprovação do preenchimento de seus pressupostos.
    No entanto, tendo em vista que o Juízo de origem concedeu o benefício da justiça gratuita à reclamante (e-Doc 4), defiro o pedido de concessão do aludido benefício.
    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento no Tema 800 da repercussão geral, cuja tese possui a seguinte redação: 
    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800.”
    A propósito destaco trecho da referida decisão denegatória do recurso extraordinário:
    “Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF. 
    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito Firefox file:///C:/Users/GABRIE~1/AppData/Local/Temp/online-2.html 1 of 6 29/06/2021 13:41 privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal” 
    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
    (...)
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto.” (grifei)
    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, in verbis:
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)
    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos.
    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:
    “Art. 1.030. […]
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).
    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 970233 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Cármen Lúcia, DJe 2.2.2017 )
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente